Tribunal: CARF
Processo: 10120.900168/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900168/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.336 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
REVENDA
DE
PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
contribuição não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às
despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele
suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°.
10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Hélcio Lafetá
Reis, Mara Cristina Sifuentes e Laércio Cruz Uliana Junior, que negavam provimento ao
Recurso. O conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior votou pelas conclusões. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-009.335, de 25 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10120.900171/2012-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente substituto), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900168/2012-56
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900168/2012-56

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento vinculado a declaração de
compensação, onde a ora recorrente pleiteia o reconhecimento de direito creditório de PIS não
cumulativa – Mercado Interno.
O Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito, que serviu de base para o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação declarada,
traz como fundamentação para a glosa o fato de que as despesas de frete referentes a produtos
sujeitos à tributação concentrada não podem gerar crédito das Contribuições não cumulativas,
por estarem expressamente excluídas do permissivo legal presente no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003.
Inconformada, a ora recorrente apresentou sua manifestação onde defende a
possibilidade de aproveitamento de crédito sobre os fretes na revenda de produtos sujeitos à
tributação concentrada. Para a ora recorrente, a menção feita no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, aos “casos dos incisos I e II” serve apenas para esclarecer que o frete pago no
transporte de mercadorias vendidas, sujeitas ou não à substituição tributária, quando suportado
pelo vendedor, dá direito ao aproveitamento de crédito. A ora recorrente reforça seu argumento
citando o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, segundo o qual as vendas com
suspensão, isenção ou alíquota zero não obstam a manutenção do crédito.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que, em
virtude do princípio da legalidade, que norteia os atos da Administração Pública, à autoridade
julgadora administrativa não é dado descumprir dispositivos legais vigentes, sob pena de
responsabilidade funcional; (b) que as teses doutrinárias suscitadas pela defesa não têm efeito
vinculante para a Administração Pública, em razão de inexistir legislação que lhes atribua
eficácia normativa; (c) que as decisões do CARF apresentadas não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo; (d) que há que se considerar não formulado o pedido de diligência, uma vez
que desacompanhado da exposição dos motivos que a justifique; (e) que o legislador ordinário,
pretendendo dar efetividade ao mecanismo da não cumulatividade estabelecido pela CF/1988,
relacionou extensivamente todos os dispêndios, gastos e desembolsos que geram créditos
passíveis de desconto; (f) que o crédito passível de aproveitamento via desconto tem sua origem
na própria legislação e não no montante já recolhido; (g) que a sistemática da não
cumulatividade está organizada nas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, desde a
composição da base de cálculo, as exclusões admitidas, até a geração de créditos, não sendo
possível ao intérprete alargar conceitos a fim de ver a geração de créditos admitida para outros
dispêndios que não aqueles textualmente relacionados nesses normativos; (h) que não é possível
entender como fonte de crédito de não cumulatividade todo e qualquer dispêndio que concorre
para a percepção do faturamento; (i) que a possibilidade de apuração de créditos sobre fretes
desembolsados em operações de venda deve ser buscada no próprio texto legal; (j) que o texto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900168/2012-56

legal é bastante claro na vedação que faz à apuração de créditos sobre despesas com fretes e
armazenamento incorridos na revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica, ainda que
tais dispêndios tenham sido suportados pelo vendedor; (k) que os créditos permitidos são aqueles
relacionados aos fretes nas operações de venda dos produtos relacionados nos incisos I e II do
mesmo artigo, quando suportados pelo vendedor, o que coloca de fora desse universo, portanto,
os produtos sujeitos à tributação concentrada, excepcionados literalmente pela alínea “b” do
inciso I do art. 3o; (l) que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, pressupõe que os créditos a serem
mantidos são aqueles apurados em conformidade com a legislação, o que não é o caso dos
pretendidos créditos sobre fretes nas vendas de produtos submetidos à tributação concentrada,
cuja apropriação foi expressamente vedada pelo inciso IX c/c inciso I e II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003; e (m) que o tema em litígio encontra-se atualmente pacificado no âmbito da
Receita Federal do Brasil a partir da edição da Solução de Divergência Cosit no 02, de 2017.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário de
forma tempestiva, argumentando, em síntese, que: (a) a expressão “nos casos dos incisos I e II”,
contida no art. 3o do inciso IX da Lei no 10.833/2003, não veda o aproveitamento do crédito
glosado, ela serve apenas para esclarecer que o frete pago no transporte de mercadorias vendidas
(sujeitas ou não à substituição tributária), quando suportado pelo vendedor, dá direito ao
aproveitamento de crédito; (b) o art. 17 da Lei no 11.033/2004, para o qual as vendas com
suspensão, isenção ou alíquota zero não obstam a manutenção do crédito, reforça o direito ao
aproveitamento do crédito sobre frete; (c) os produtos comercializados pela empresa, segundo
designação contida no art. 2o da Lei no 10.147/2001, são submetidos à alíquota zero; (d) o
legislador obstou o aproveitamento de créditos sobre os produtos submetidos à tributação
monofásica, mas manteve o direito ao aproveitamento em relação aos gastos a eles vinculados,
quando a saída desses produtos for tributada a alíquota zero; (e) a receita auferida pelo prestador
dos serviços de transporte em questão se submete à tributação, independentemente de os
produtos transportados serem ou não tributados; (f) a restrição aos créditos se aplica quando os
serviços forem prestados por pessoas físicas (art. 3o, § 2o, inciso I), quando a aquisição for
desonerada de tributação (art. 3o, § 2o, inciso II), ou quando o contribuinte for submetido a
regime misto, ou seja, estiver, concomitantemente, sujeito aos regimes cumulativo e não
cumulativo (art. 3o, §§ 7o e 8o); (g) mesmo quando a compra for desonerada sob a forma de
isenção, mas a venda for onerada, o legislador abriu caminho para manutenção do crédito, a teor
do que dispõe o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; (h) todas as receitas
auferidas pela recorrente são submetidas ao regime não cumulativo, porém, parte delas é
tributada com alíquota zero, segundo dispõe o art. 2o da Lei no 10.147/2001; (i) a sistemática da
não cumulatividade não comporta as exceções impostas pela autoridade fiscal, pois, como
cediço, os créditos a que o contribuinte tem direito deve recair sobre todos os custos e despesas
necessários à manutenção da fonte produtora ou geradora de receitas; (j) o prestador de serviço
de transporte, independentemente da forma de tributação das mercadorias transportadas, arca
com o ônus tributário da contribuições, de tal forma que não admitir o aproveitamento desse
crédito na etapa subsequente importa em restringir o regime não cumulativo para impor ao
contribuinte a incidência em cascata; e (k) a operação do serviço de transporte é dissociada da
operação de compra, de tal forma que tendo sido tributada de PIS/PASEP e COFINS na etapa
anterior e observando o contribuinte os demais requisitos estabelecidos em lei para o mister, tem-
se como plenamente legal o creditamento efetuado no caso em testilha.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900168/2012-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento e tempestividade do Recurso Voluntário do contribuinte,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Quanto ao mérito do recurso, transcrevo o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor.
Consta dos autos que a Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias
em geral, com boa parte de seus negócios voltada para a revenda de produtos de
perfumaria, de toucador, cosméticos e de higiene pessoal, produtos esses sujeitos à
tributação concentrada (monofásica) da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
No tema meritório, é de se consignar que o CARF possui diversos precedentes que vão
ao encontro do postulado pela Recorrente. Por me filiar ao entendimento de que para as
mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da COFINS não cumulativa,
há o direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do
art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003 adoto os precedentes a seguir indicados como razões
decisórias, cuja transcrição das ementas é necessária, in verbis:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos
sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas como está
sujeito ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Crédito Tributário Exonerado.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900168/2012-56

Recurso Voluntário Provido." (Acórdão no 3402-002.520; Relator Conselheiro
João Carlos Cassuli Junior; sessão de 15/10/2014)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003." (Acórdão no
9303-004.311; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de
15/09/2016)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003."
(Processo no 10480.725293/2011-09; Acórdão no Relatora Conselheira Vanessa
Marini Cecconello; 9303-006.219; sessão de 24/01/2018)
Em processo de minha relatoria, esta Turma de Julgamento, em composição diversa da
atual, assim decidiu:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/12/2006
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900168/2012-56

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96.PIS.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.” (Processo no
16682.906116/2012-12; Acórdão no 3201-005.031; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 26/02/2019)
Em contemporânea decisão, com a atual composição, a Turma por maioria de votos, em
processo cujo voto vencedor foi de autoria do Conselheiro Márcio Robson Costa,
decidiu em caso análogo, dar provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa a
seguir reproduzida:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
É válido descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda no regime monofásico de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS
não cumulativas, quando a despesa for suportada pelo vendedor, nos termos do
artigo 3°, incido IX das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003.” (Processo no
10580.903428/2012-28; Acórdão no 3201-008.780; Relatora Conselheira Mara
Cristina Sifuentes; Redator designado Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão
de 27/07/2021.
No mesmo sentido outra decisão do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900168/2012-56

Recurso Voluntário Provido." (Processo no 10882.720554/2010-82; Acórdão no
3302-004.605; Relator Conselheiro José Fernandes do Nascimento, Redator
designado Conselheiro Walker Araújo; sessão de 26/07/2017)
Diante do exposto, adoto o entendimento prevalente do CARF e voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital